Tribunal: TJMT
Processo: 1006630-43.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006630-43.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO S DA SILVA - TRANSPORTES - ME - CNPJ: 17.575.266/0001-65 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CELSO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 892.788.871-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO (FINAME) – ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
– NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006630-43.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: CELSO S DA SILVA - TRANSPORTES - ME

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CELSO S DA SILVA - TRANSPORTES - ME
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 101766494), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

Inconformado, o embargante sustenta que
“o acórdão embargado não guardou a necessária coerência aos elementos documentais que instruem o presente recurso, uma vez que, para fins de concessão da tutela de urgência mostram-se plenamente preenchidos os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, ainda que dentro do exame de cognição sumária própria das tutelas de urgência”
,

razão pela qual
“requer seja reformado o entendimento então adotado a fim de resguardar ao agravante a sua dignidade econômica frente ao desiquilibro da relação consumerista estabelecida junto a Instituição Financeira agravada”
(Id
102210478).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 104125475.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO (FINAME) – ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
– NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva, sendo necessária uma melhor instrução probatória para tal desiderato, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”

Ao contrário do que afirma a empresa embargante, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que toda a matéria foi apreciada.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é clara no sentido de que s
e a questão controvertida suscitada pela parte embargante demanda dilação probatória, inviável a sua análise antes da instrução do feito.

É que, conforme consignado no
decisum
embargado,
a ora embargante procurou o banco embargado para obtenção dos recursos necessários à satisfação de suas necessidades financeiras, que por sua vez foi utilizado livremente pelo mesmo, sendo inegável que tinha pleno e total conhecimento de todos os encargos contratuais aplicados sobre a modalidade de crédito que tomou.

Além disso, ao que se extrai dos documentos juntados com a inicial, não restou nitidamente evidenciado a possibilidade de conceder a consignação em pagamento ao valor aduzido na exordial pela recorrente, uma vez que, em virtude do estágio embrionário da demanda, não se vislumbra elementos capazes de se aferir que a cobrança dos encargos, de fato, se mostra abusiva.

Além disso, diante da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF e da Súmula Vinculante nº. 7, a simples alegação de que os juros pactuados são abusivos não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional.

Assim, faz-se necessária uma melhor instrução probatória para fins de aferir se os juros pactuados são, de fato, excessivos, razão pela qual não há outro caminho a não ser manter a decisão agravada que indeferiu o pleito.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021